Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-07.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos do policial militar e da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade. Inadmissibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Parte das munições que se mostraram

Ementa:
PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos do policial militar e da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade. Inadmissibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Parte das munições que se mostraram eficazes para a realização de disparos e potencialmente lesivas. Precedentes do STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ). Afronta a princípios constitucionais não evidenciada – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000254740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500335-07.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante AUGUSTO
FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o revisor Desembargador
Ricardo Sale Júnior que dava provimento ao recurso para absolver o apelante nos
termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal e declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-07.2018.8.26.0618 – Processo digital
3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Apelante: Augusto Flávio Alves de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. João Carlos Germano
Voto no 11461
PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
Configuração.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Confissão judicial corroborada pelos depoimentos do
policial militar e da testemunha, tudo em harmonia com o
conjunto probatório
Absolvição por atipicidade com
fundamento na ausência de lesividade. Inadmissibilidade.
Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Parte das
munições que se mostraram eficazes para a realização de
disparos e potencialmente lesivas. Precedentes do STJ
Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases nos patamares

Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231
do STJ). Afronta a princípios constitucionais não evidenciada
Regime aberto
Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação
de serviços à comunidade e limitação de final de semana)
Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de
lei Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 128/135, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Augusto Flávio Alves de Oliveira como incurso no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03 ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto substituídos por duas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex
lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
por atipicidade da conduta por ausência de lesividade efetiva ou potencial à
incolumidade pública, haja vista 1.1) a impossibilidade do uso das munições
sem uma arma de correspondente calibre; e 1.2) “das 16 (dezesseis)
munições encontradas em posse do réu, 12 (doze) demonstraram-se
ineficazes para disparos”. Subsidiariamente, requer 2) a redução das
sanções aquém dos mínimos por força da confissão espontânea; e 3) a
concessão da gratuidade judiciária (fls. 145/155).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 162/166).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 176/197).
É o relatório.
A insurgência não comporta acolhida.
Restou comprovado que Augusto Flávio Alves de
Oliveira, no dia 12 de agosto de 2018, às 17h, defronte ao 4o Distrito
Policial da cidade e comarca de Taubaté, possuía e mantinha sob sua
guarda 16 (dezesseis) munições para arma de fogo calibre .38, marca CBC,
de uso permitido, sem autorização e em descordo com determinação legal
ou regulamentar.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e
apreensão (fl. 17/18), laudo pericial das munições (fls. 80/81) em que se
verificou a aptidão de 04 (quatro) projéteis e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso, pois admitiu os fatos.
Augusto Flávio confirmou que venderia 16 munições calibre .38
que
havia encontrado atrás de uma igreja ao adolescente I.P.S.M., por R$5,00
(cinco reais) a unidade (disponível no e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
O policial militar Chester Júnior de Moraes, um dos
responsáveis pela apreensão das munições, narrou os fatos de forma
segura e coesa. Durante patrulhamento de rotina abordou o adolescente
I.P.S.M. o qual informou à guarnição que se deslocava ao encontro de
Augusto Flávio, de quem adquiriria munições calibre .38. No logradouro
indicado, deparou-se com o apelante, o qual confirmou que venderia 16
munições a I.P.S.M..Todas as munições estavam picotadas, o que não
impede que algumas sejam eficazes à realização de disparos (disponível no
e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Em reforço, I.P.S.M., afirmou que encontrou Augusto
Flávio em uma festa e o indagou se conhecia alguém que possuísse
munições para venda, tendo o réu lhe dito que havia achado alguns
projéteis atrás de uma igreja e que as venderia. Durante o deslocamento ao
local combinado para a compra das munições, foi abordado por policiais
militares, os quais, em seguida, interceptaram o apelante (disponível no e-
SAJ).
Ressalte-se, pois oportuno, que embora constatada a
inaptidão de 12 (doze) munições, o laudo pericial foi conclusivo no sentido
de que 04 (quatro) dos projéteis encontravam-se “eficazes e potencialmente
lesivos” (fls. 80/81).
Com efeito, asseverou o d. perito judicial, litteris:
“Vieram encaminhadas (...) as seguintes peças: 16
(dezesseis) cartuchos de arma de fogo, dotados de
estojos de metal dourados, com projéteis de chumbo
ogival e não encamisados, todos apresentando as
respectivas espoletas picotadas, do calibre nominal. 38
SPL,
da
marca
'CBC'.
Todos
os
cartuchos
encaminhados para exame foram submetidos a teste de
prova, sendo que 12 (doze) demonstraram-se ineficazes
para disparos e os demais, 04 (quatro), eficazes e
potencialmente lesivos” (g.n.) fl. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o crime de porte irregular de munição de uso
permitido é de mera conduta e de perigo abstrato e, por isso, não exige
resultado naturalístico para sua configuração, restando afastada a tese de
atipicidade por ausência de risco à incolumidade pública.
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
(...) TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. LEI No
10.826/2003.
PRINCÍPIO
DA
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. POTENCIALIDADE
LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) 2.
Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que não se aplica o princípio da
insignificância, não havendo falar em ausência de
lesividade,
aos
crimes
previstos
na
Lei
n.
10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a
segurança pública e a paz social. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1252964/PR, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 28/11/2013).
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
TIPICIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
REGIME INICIAL FECHADO. CONCURSO MATERIAL
COM ROUBO. PENA FINAL SUPERIOR A 8 ANOS DE
RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O delito do art. 14 da Lei 10.826/03 é crime de
perigo abstrato, que visa proteger bens jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais - vida, patrimônio, integridade física,
segurança e paz públicas -, a afastar a incidência
do princípio da insignificância, sendo
irrelevante inquirir a quantidade de munição
apreendida em poder do agente. 2. Havendo
jurisprudência pacificada neste Tribunal e não havendo
uniforme tratamento diferenciado pela Suprema
Corte, é de ser mantida a interpretação
jurisprudencial vigente, em atenção à segurança
jurídica. 3. Mostra-se adequada a aplicação do regime
inicial fechado, considerando que além do quantum de
pena final (8 anos e 8 meses de reclusão) - imposta pela
prática, em concurso material, de roubo majorado e
porte de munição -, restou evidenciada a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que motivou a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, além da
reincidência. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no
REsp 1593404/GO, 6a Turma, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, j. 22.03.2018, DJe 03.04.2018; AgRg nos EDcl
no AREsp 1122758/MG, 5a Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, j. 24.04.2018, DJe 04.05.2018).
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 12 DA LEI No 10.826/03. OCORRÊNCIA.
POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. INEXIGIBILIDADE
DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste
Tribunal Superior de que "eventual apreensão de
munições isoladas não descaracteriza o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto
no
art.
12,
caput,
do
Estatuto
do
Desarmamento, pois, por ser delito de perigo
abstrato e de mera conduta, para o reconhecimento
da prática dessa infração penal, basta a simples
posse da munição, sem autorização da autoridade
competente, independendo da comprovação, por
perícia, do efetivo prejuízo ou da lesão ao bem
jurídico tutelado." (AgRg no REsp 1.360.271/MG, Rel.
Min.
MOURA
RIBEIRO,
QUINTA
TURMA,
DJe
11/02/2014). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 442036/SP, 6a Turma, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.06.2018, DJe
19.06.2018).
Portanto, a prova colhida é suficiente para demonstrar a
responsabilidade criminal do apelante pelo crime do artigo 14, caput, da Lei
10.826/03.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram estabelecidas nos patamares, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na
segunda
etapa,
apesar
de
acertadamente
reconhecida a confissão espontânea, as penas não sofreram alteração, pois
esta atenuante genérica não tem o condão de reduzi-las para aquém dos
patamares, nos termos da Súmula no 231 do STJ, a qual não afronta
quaisquer
princípios
constitucionais,
mormente
a
legalidade
e
individualização da pena (STF HC no 99266, Primeira Turma, Rel. Min. Liz
Fux, j. 25.10.2011, Dje-221, public. em 22.11.2011).
Orientação idêntica:
STJ - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59,
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO
CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
MENORIDADE
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência
de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
a pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula no 231 desta Corte Superior. 2. O
critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado
extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente
cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe
ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos , observado o preceito
contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
sob pena de seu poder discricionário se tornar arbitrário,
tendo em vista que o Código Penal não estabelece
valores determinados para a aplicação de atenuantes e
agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda
corporal em qualquer patamar abaixo do mínimo legal.
Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código
de Processo Civil e da Resolução STJ no 08, de 07 de
agosto de 2008 (REsp no 1117073, Terceira Seção, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2012. No mesmo sentido:
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0017229-31.2013.8.26.0482/Presidente Prudente, 11a
Câmara Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j. 17.12.2014;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP,
Apelação
Criminal
no
0077910-36.2012.8.26.0050/São
Paulo,
3a
Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Zorzi Rocha, j.
09.10.2014).
Logo, à míngua de outras modificadoras, as penas
resultam definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
a reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Em epílogo, quanto ao pedido referente à “justiça
gratuita”, incabível a isenção do pagamento das custas processuais, pois
decorre de imposição legal e ficará sobrestado enquanto perdurar o estado
de pobreza, conforme prevê o § 3o do artigo 98 da Lei no 13.105/2015, e
pelo período de cinco anos, o que deverá ser pleiteado junto ao Juízo das
Execuções.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500335-07.2018 Taubaté
Apelante: Augusto Flavio Alves de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 21.836
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, dando parcial provimento ao recurso, conforme
entendimento abaixo esposado.
O apelante AUGUSTO FLAVIO ALVES DE
OLIVEIRA foi condenado como incurso nas sanções do artigo 14
da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída por duas restritivas de direito consistentes
em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de
semana.
Tributado
o
devido
respeito
aos
E.
Desembargadores Gilberto Ferreira da Cruz e Claudio Marques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meu voto divergente dava parcial provimento ao recurso defensivo
apenas para absolver o recorrente da imputação a ele intentada
pela prática do delito inserto no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:
Consta dos autos que, no 12 de agosto de
2018, por volta das 17h, em frente ao 4o Distrito Policial, portava e
mantinha sob sua guarda, 16 (dezesseis) munições calibre 38,
marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Conforme laudo pericial de fls. 80/81
verificou-se aptidão em apenas 04 (quatro) projéteis.
Sendo harmônicos os elementos de prova
carreados, seria de rigor a manutenção da condenação do
recorrente pelo delito inserto no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/2003, sendo certo que a conduta imputada a ele se
amoldaria ao tipo descrito no referido dispositivo legal.
Porém,
na
análise
fática
concreta,
excepcionalmente, de rigor a adoção do posicionamento da
jurisprudência dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal
Federal,
que
entendem
pela
necessidade
da
demonstração de que a conduta do acusado tenha oferecido perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal, tratando-se,
portanto, de conduta atípica o porte de poucas munições, no caso,
apenas duas.
Assim, conquanto formalmente típica a
conduta do insurgente, há que se considerar, aqui, a inexistência de
tipicidade em seu plano material, vista sob o prisma do juízo
valorativo da referida conduta, analisado conforme os critérios
contidos na teoria da imputação objetiva, desenvolvida por Claus
Roxin, a qual professa, em síntese, que “para que um resultado
seja objetivamente imputado a determinado comportamento, faz-se
necessário, portanto, que este importe em um risco juridicamente
desaprovado que se realize no próprio resultado” (PRADO, Luis
Regis e CARVALHO, Érica Mendes de. Teorias da Imputação
Objetiva do Resultado: uma aproximação crítica a seus
fundamentos. 2a ed. São Paulo: RT, 2006).
Referida teoria, a seu turno, guarda estreita
relação com o princípio da ofensividade, na medida em que este
determina que somente as condutas que sejam efetivamente
ofensivas aos bens jurídicos mais relevantes podem ser alvo da
criminalização e da futura ação penal.
Dessa forma, no caso em tela, apenas 04
(quatro) munições aptas a fazer disparos com o recorrente,
desacompanhadas de arma de fogo, percebe-se que sua conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não gera um mínimo de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela
Lei de Armas, qual seja, a incolumidade pública, precipuamente.
Ademais, não se vislumbra, na espécie, uma potencialidade lesiva
mínima, que pudesse justificar a manutenção do r. decreto
condenatório.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS . PENAL. CRIME DE
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE
PERIGO
CONCRETO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO DO RELATOR. 1. Nos termos
da linha jurisprudencial majoritária da Sexta
Turma, adotada no presente julgamento pela
Ministra Maria Thereza de Assis Moura e pelo
Ministro Og Fernandes, para a ocorrência do
crime de porte de munição, é necessária a
demonstração de que a conduta tenha oferecido
perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela
norma penal. 2. Ressalva do entendimento do
Relator, que concede a ordem por fundamento
diverso. 3. Ordem concedida para, cassando o
acórdão e a sentença condenatórios, absolver o
paciente com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal.” (STJ, Habeas
Corpus
no
194.468/MS,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. em
17 de abril de 2012).
A referida jurisprudência acima coletada faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menção expressa a julgamento proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que por maioria de votos, em caso excepcional
também acolheu a tese da absolvição por ausência de
demonstração de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, cuja
ementa dispõe que:
“HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
(LEI
10.826/03). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO
RESTRITO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA
AO
BEM
JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS
FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
1 - Paciente que guardava no interior de sua
residência 7 (sete) cartuchos munição de uso
restrito, como recordação do período em que foi
sargento do Exército.
II - Conduta formalmente típica, nos termos do
art. 16 da Lei 10.826/03.
III - Inexistência de potencialidade lesiva da
munição apreendida, desacompanhada de arma
de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV - Ordem concedida.” (STF, HC no 96.532/RS,
Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
j. em 06 de outubro de 2009).
Pelo exposto, no caso concreto dos autos,
outra solução não se revela possível que não a absolvição do
recorrente, em relação ao crime inserto no artigo 14, caput, da Lei
no 10.826/03, por atipicidade material da conduta, a teor do artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convicção da Turma Julgadora, dava integral provimento ao recurso
interposto, para o fim de absolver o recorrente quanto ao crime
inserto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Ricardo Sale Júnior
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
104B72DA
11
16
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
10BB883C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500335-07.2018.8.26.0618 e o código de confirmação da tabela acima.